Tribunal: TJMT
Processo: 0004909-45.2015.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004909-45.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELIN OTTONI GUGEL - CPF: 332.755.139-15 (APELANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ENALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 492.863.669-49 (APELADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), AGNALDO BRANDINI - CPF: 397.953.571-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E AVERBAÇÃO À MARGEM DE MATRÍCULA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 9.307/96 – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, a parte que se utiliza do processo judicial, é carecedora de ação, impondo-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

Em que pese o argumento da parte recorrente, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que o fato de o órgão escolhido na avença se encontrar inativo, por si só, não afasta a validade da cláusula arbitral podendo ocorrer a substituição já que não existe qualquer previsão em contrário.

“[...] No contrato firmado entre os litigantes não há qualquer vedação à substituição do órgão arbitral inicialmente eleito, motivo pelo qual deve prevalecer a cláusula compromissória em questão, nos termos do art. 16, da Lei 9.307/96.[...] (TJ-MT 00187525520168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANGELIN OTTONI GUGEL visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos e Pedido de Averbação à Margem da Matrícula de Imóvel n.º 0004909-45.2015.8.11.0045, em ID 207766674, considerando a existência de cláusula arbitral no contrato celebrado entre as partes, extinguiu o feito, sem resolução, nos termos do art. 485, VI, do CPC e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, na quantia equivalente a 10% do valor da causa.

Em suas razões de ID 207766676 a apelante pede a cassação da sentença para reconhecer a competência do poder judiciário no caso, pois o órgão arbitral inserido no contrato não está ativo.

Contrarrazões no ID 207766680.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Consta dos autos que as partes celebraram o compromisso de venda de imóvel de ID 207766657 por meio do qual se verifica a eleição de juízo arbitral.

Nos termos do art. 4º da Lei nº 9.307/96, a cláusula compromissória terá eficácia se o aderente concordar, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Vejamos:

“Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

(...)”

Na hipótese,
o recorrente não refuta a validade da cláusula
, mas pontua que o Tribunal de Mediação/Conciliação e 1º Juizado Arbitral de Lucas do Rio Verde/MT encontra-se inativo, de modo que não lhe restou outra forma de buscar seus direitos, que não por meio do poder judiciário.

No entanto, conforme elucidou o Juízo
a quo,
o fato de o órgão escolhido na avença se encontrar inativo, por si só, não afasta a validade da cláusula arbitral podendo ocorrer a substituição a fim de prevalecer a intenção de afastar a jurisdição estatal. Ademais, não há na avença qualquer vedação à substituição do órgão arbitral inicialmente eleito, com efeito, escorreita a sentença de extinção do feito.

A propósito:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PREVÊ CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. INSTRUMENTO LIVREMENTE CELEBRADO PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO ÓRGÃO ARBITRAL ESCOLHIDO. FATO QUE POR SI SÓ NÃO IMPLICA EXTINÇÃO DA CLÁUSULA ARBITRAL. ART. 16, § 2.º DA LEI N.º 9.307/96. SENTENÇA REFORMADA. Consigna-se que o fato de o órgão arbitral escolhido pelas partes ter deixado de existir não implica imediata extinção da cláusula compromissória, devendo prevalecer a real intenção das partes de afastar o juízo comum, aplicando-se ao caso, por analogia, o art. 16, § 2.º da lei n.º 9.307/96, segundo a qual "nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído (em caso de falecimento, recusa ou outra impossibilidade do árbitro originalmente indicado), procederá a parte interessada da forma prevista no art. 7º desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convenção de arbitragem, não aceitar substituto". Constatado que a câmara arbitral eleita pelas partes deixou de existir, cabe verificar se a convenção do juízo arbitral levou em consideração exclusivamente aquele órgão escolhido pelas partes, não se aceitando outro em substituição, ou se a intenção era mesmo a de afastar a submissão da questão ao Poder Judiciário. Com o advento da Lei 9.307/96, a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja a extinção sem resolução do mérito do processo judicial. Competência do juízo arbitral para solução do litígio. Convenção de arbitragem livremente pactuada entre as partes, que deve ser respeitada. Ausência de violação do art. 5.º, inciso XXXV, da CF. Recurso provido.”
(TJ-SP 10059578920158260114 SP 1005957-89.2015.8.26.0114, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 17/01/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2018)

“AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Ao teor da Lei n. 9.307/96, a cláusula de compromisso arbitral inserida no contrato firmado entre as partes, afasta da apreciação do Poder Judiciário as divergências negociais decorrentes, configurando a ausência de interesse processual, ensejando a extinção sem resolução de mérito. Não existe violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição na escolha livre e consciente dos contraentes pela adoção da arbitragem, que é legítima e escorreita forma de solução de conflitos. A própria Lei de Arbitragem preserva a participação do Poder Judiciário para a anulação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32 e 33. No caso, as matérias discutidas no mérito da demanda não se resumem apenas ao quantum para satisfação da obrigação, mas também, acerca do contrato firmado entre as partes no tocante aos materiais adquiridos, forma de pagamento e encargos de mora, restando evidente que a constituição da dívida deve ser melhor esclarecida, sendo aplicável a cláusula compromissória arbitral.
No contrato firmado entre os litigantes não há qualquer vedação à substituição do órgão arbitral inicialmente eleito, motivo pelo qual deve prevalecer a cláusula compromissória em questão, nos termos do art. 16, da Lei 9.307/96.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.” (TJ-MT 00187525520168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024